Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732223-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VITERMINO JOSE DA SILVA FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que reconheceu a sua competência para o processamento e julgamento da demanda originária (proc. no 0713582-34.2022.8.07.0018, ID no 134414573). 2. Tece considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento versando sobre decisões que declinam da competência e a natureza da demanda originária, sustentando que o feito deve tramitar na Vara Cível de Planaltina. 3. Destaca que se trata de ação de usucapião individual referente a imóvel que já foi objeto de regularização fundiária e está registrado no ofício competente, e a matéria não consta dentre aquelas previstas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal para autorizar a atuação da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Lei no 11.697/2008, art. 34). 4. Por se tratar de controvérsia envolvendo particulares, defende que não haveria envolvimento de questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Logo, não subsistiriam razões para a manutenção da decisão que reconheceu a competência da vara especializada. 5. Pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a competência da Vara Cível de Planaltina para o processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 64, §3o do CPC. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 41663278). 7. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Ruth Kicis Torrents Pereira, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 43123767). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve se valer de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. Há instrumento processual adequado para dirimir eventual controvérsia envolvendo conflito de competência (CPC, art. 951, parágrafo único), o que afasta a ocorrência de urgência, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 18. O agravante não demonstrou qual seria o prejuízo processual ou material suportado com a manutenção da competência na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, apesar de destacar que não haveria empecilho para que a Vara Cível de Planaltina confira tratamento uniforme às centenas de ações de usucapião que estão sendo propostas pelos ocupantes das áreas objeto do litígio. 19. As interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso não são desconhecidas, porém, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 20. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 22. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 23. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO